Tribunal: TJPA
Processo: 0003565-41.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003565-41.2010.8.14.0006

APELANTE: ROSSIMAR DE SOUZA CORDOVIL, WALTER MOURA SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

RECORRENTES QUE, EM ACORDO DE VONTADES E SE UTILIZANDO DE GRAVE AMEAÇA - EXERCIDA COM O USO DE ARMA DE FOGO, ASSALTARAM TRÊS VÍTIMAS QUANDO ESTAS CIRCULAVAM PELA PRAÇA MATRIZ NA CIDADE DE ANANINDEUA.

DO APELANTE WALTER MOURA SANTOS
:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS QUE O RECONHECEU COMO UM DOS CRIMINOSOS, RELATANDO COM CLAREZA E DETALHADAMENTE COMO SE DEU A AÇÃO DELITIVA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NELA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE GOZA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E DEVE SER CONSIDERADO COMO VÁLIDO MEIO DE PROVA, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESTADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

DO APELANTE ROSSIMAR DE SOUZA CORDOVIL:

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO VOLUNTÁRIA E
REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE RECONHECIDO A PRESENÇA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO, PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CPB. CONTUDO, DE DEIXOU DE A APLICAR E REDUZIR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO UMA VEZ QUE A SÚMULA 231 DO STJ OBSTA TAL PROCEDER QUANDO A PENA JÁ TIVER SIDO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, CASO DOS AUTOS.

CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270/RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL RESTOU PUBLICADO EM 05/06/2009, NÃO HAVENDO COMO SER REDUZIDA A PENA ALCANÇADA.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.
NÃO PROVIMENTO.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS, NÃO SENDO
A PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE.

PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE DO TIPO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de Walter Moura Santos Júnior e Rossimar de Souza Cordovil, em razão de sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 18144807, os ora apelantes, Walter Moura Santos Júnior e Rossimar de Souza Cordovil, praticaram a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, na noite do dia 26/04/2010, pois, por volta das 21 horas, com violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraíram os aparelhos de telefone celular das vítimas Ivoneide Leal Ferreira, Maria Nazaré Santos da Fonseca e Maria Cidiane dos Santos quando estas caminhavam pela praça matriz de Ananindeua.

Que as vítimas foram surpreendidas pelos ora apelantes que empreenderam fuga logo após subtraírem seus telefones, tendo elas acionado a polícia que obteve êxito na captura daqueles, ainda em flagrante, sendo estes devidamente reconhecidos pelas vítimas como autores da conduta delitiva.

Em razão de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia dando os apelantes como incursos nas práticas delitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP – roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Às fls. 12/16, do documento de ID 18144809, resposta à acusação de Walter Moura Santos Júnior.

Às fls. 03/15, do documento de ID 18144815, defesa preliminar de Rossimar de Souza Cordovil.

Em ID 18144815, recebida a denúncia.

Termo de audiência em ID 18144820, 18144825 e 18144828/30.

Alegações finais ministeriais em ID 18144830, fls. 09/11 e fls. 01/03, do ID 18144833.

Alegações finais de Walter Moura dos Santos Júnior, em ID 18144833, fls. 08/13 e fl. 01, do ID 18144836.

Em ID 18144838, fls. 07, alegações finais de Rossimar de Souza Cordovil.

Em ID 18144841, sentença penal que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou os ora apelantes em seus exatos termos, restando as respectivas penas, ao final, cominadas em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, sentença proferida em 13/10/2020.

Em suas razões recursais, ID 18144848, requereu a defesa do apelante Walter Santos Júnior sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência, e em favor do apelante Rossimar de Souza Cordovil, a aplicação da atenuante da confissão espontâneas ante a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante ausência de comprovação de eventual potencialidade lesiva do artefato, afirmando se tratar de um simulacro.

Em contrarrazões, ID 22050713, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 22889819, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação penal interposto em favor de Walter Moura Santos Júnior e Rossimar de Souza Cordovil, em razão do inconformismo destes com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em recurso único, apresentam os apelantes razões diversas ao apelo.

Assim, os analisarei isoladamente.

Do Recurso de Walter Moura Santos Júnior

Pleiteia o ora apelante sua absolvição por insuficiência de provas alegando não ter sido devidamente comprovada sua participação na conduta delitiva pela qual fora condenado.

Adianto que não advém razão ao pleito, pois,
em que pese o argumento trazido por sua defesa, tem-se que restou configurado pelas provas dos autos que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, agindo em codelinquência como o corréu, não havendo como se proceder à sua absolvição, uma vez que da análise detida dos elementos probatórios colacionados aos autos, resta devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante para sua consecução, nos termos do art. 157§ 2º, I e II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular, não podendo, ao contrário do que pretende a defesa, ser considerada em seu favor sua revelia, mormente por ser conhecedor da ação penal que contra si pesava, deixando de comparecer ao ato instrutório, oportunidade em que apresentaria sua versão aos fatos, por mera deliberalidade.

Os elementos de provas constantes nos autos – Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, onde relataram a conduta do apelante e corréu durante a prática delituosa se mostram aptos a atestar a efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva, não havendo como se desconsiderar tais relatos como válido meio de prova, como orienta a vasta e remansosa jurisprudência.

Sobre a especial relevância da palavra da vítima como meio de prova é a pacífica jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Assim, não procede a alegação defensiva de ausência de prova e que a vítima não pode como testemunha ser considerada uma vez que tem interesse na causa, pois esta tem interesse no deslinde da causa e não em incriminar indiscriminadamente qualquer pessoa. Ademais, o apelante, apesar de devidamente intimado para ser ouvido em Juízo à audiência não compareceu, não apresentando sua versão dos fatos e tampouco apresentando qualquer prova em seu favor, apta à sua absolvição, restando sua alegação de ausência de provas vazia de qualquer lastro e isolada nos autos, mormente se confrontada com as provas apresentadas pelo órgão ministerial, se mostrando os depoimentos
das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito, sendo aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, em sua forma consumada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas produzidas ao longo da instrução processual, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta destas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das vítimas em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores do delito e os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Do Recurso de Rossimar de Souza Cordovil

Pretende o apelante que seja aplicada em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, com mitigação da Súmula 231 do STJ em razão de sua inconstitucionalidade, bem como o decote da majorante do uso de arma de fogo uma vez que não houve perícia a comprovar a potencialidade lesiva do artefato supostamente utilizado na conduta delitiva.

Aqui também não há como ser dado provimento ao apelo.

Quanto à confissão do ora apelante, tem-se que esta foi efetivamente reconhecida pelo julgador monocrático que assim asseverou em sentença,
in verbis
:

“NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea); todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na primeira fase, conforme Súmula 231 do STJ.”

Da análise do excerto da sentença ao norte colacionado observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da menor idade penal em favor do apelante só deixando de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando o enunciado da Súmula nº 231 do STJ que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na senença, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Em um segundo tópico de seu apelo almeja o ora apelante que se exclua da sentença a majorante do uso de arma de fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada, não havendo como se atestar sua capacidade lesiva, principalmente, afirma, por se tratar de um simulacro.

Para um melhor esclarecimento deste ponto do apelo trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria em que o magistrado analisa a presença das qualificadoras, veja-se:

“Na terceira fase de fixação da pena, por existirem as majorantes do uso de arma e concurso de pessoas, aumento a pena no patamar de 1/3, referente ao emprego de arma, já que ambas aumentam a pena em igual fração, nos termos do artigo 68, § único do CP, estabilizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial.”

Observa-se, portanto, que das duas qualificadoras cabíveis ao caso o magistrado se utilizou de apenas uma na terceira fase da dosimetria, aumentando a pena até então alcançada no mínimo legal de 1/3 (um terço), não havendo qualquer ilegalidade em seu proceder pois, como cediço, é pacífico
o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada na conduta criminosa para efeito de confirmação de sua utilização na prática delitiva, não sendo a perícia imprescindível à sua configuração, uma vez que à sua configuração basta a palavra da vítima e, como demonstrado pelo magistrado na sentença, os depoimentos testemunhais foram firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo e em concurso de pessoas, devendo ser mantida a qualificadora do tipo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2.
Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus
. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Portanto, escorreita a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, conforme a decisão singular, se mostrando o
quantum
de aumento proporcional à conduta praticada, mormente por ter sido aplicado no mínimo legal, não havendo como ser dado provimento ao apelo e mantida a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação supra.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/02/2025